Tribunal: TJDFT
Processo: 0704719-73.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Empréstimo bancário. Fraude bancária. Inexistência de responsabilidade da instituição financeira. Dano moral não configurado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por dano moral em razão de fraude praticada por terceiro em operação bancária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a fraude praticada por terceiro, no âmbito de operação bancária, gera dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. O dano moral exige a violação intensa dos direitos de personalidade, não sendo suficiente o mero aborrecimento ou transtorno financeiro momentâneo.
4. O dano moral pode ser presumido (in re ipsa) apenas em hipóteses excepcionais, o que não se verifica no caso concreto.
5. A alegação de desorganização financeira decorrente dos descontos indevidos não demonstrou comprometimento da subsistência da autora, afastando a configuração do dano moral.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O dano moral indenizável exige violação intensa dos direitos de personalidade, não sendo configurado por mero aborrecimento ou transtorno financeiro.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, I e II; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1884063, 07068038020238070001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE 26/07/2024; Acórdão 1773390, 07448011920228070001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, PJe 01/11/2023.